Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017743-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ROBERVAL BERNARDES CABRINI - CPF: 045.610.478-08 (AGRAVANTE), SEVERINO ALVES MARTINS - CPF: 340.258.201-53 (AGRAVADO), LUIZ ALVES MARTINS - CPF: 345.353.731-91 (AGRAVADO), ZELINA ALVES MARTINS DA LUZ - CPF: 781.918.661-53 (AGRAVADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GABRIEL ALVES MARTINS - CPF: 044.114.551-53 (AGRAVADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da execução, determinando seu prosseguimento.

II – Questão em discussão

A questão submetida ao colegiado consiste em apurar a correção da decisão que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial quando os embargos opostos à execução se encontram suspensos por decisão judicial anterior.

III – Razões de decidir

A oposição de embargos à execução não suspende automaticamente o feito, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, no entanto, constatada a existência de decisão judicial que suspendeu os embargos à execução por prejudicialidade externa, com base nos arts. 313, V, “a” e 921, I, do CPC, impõe-se, por simetria lógica e integridade do sistema processual, a suspensão da própria execução.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“É juridicamente inadmissível o prosseguimento da execução de título extrajudicial quando os embargos à execução se encontram suspensos por decisão judicial em razão da prejudicialidade externa reconhecida com base em ação revisional conexa, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Roberval Bernardes Cabrini,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial para entrega de coisa certa, proposta por
Severino Alves Martins e outros
, que determinou o prosseguimento da execução com intimação do executado para cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O agravante requer a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, alegando, em síntese, que houve decisão judicial anterior determinando o sobrestamento da ação de embargos, em razão da necessidade de produção de prova emprestada oriunda da ação revisional c.c pedido de nulidade contratual (Processo n.º 1002193-57.2020.8.11.0011), na qual se discute a validade e a higidez dos contratos que lastreiam o título executivo.

Aduz que a exigibilidade do título executivo ora executado encontra-se diretamente condicionada ao desfecho de controvérsias jurídicas substanciais, atualmente em trâmite tanto nos embargos à execução (Processo n.º 1001310-42.2022.8.11.0011) quanto, sobretudo, na mencionada ação revisional.

Sustenta que
o prosseguimento da execução, enquanto suspensos os embargos, revela-se juridicamente incongruente e afronta princípios fundamentais
,

como
o devido processo legal e a segurança jurídica
.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja
suspenso o feito executivo, enquanto estiverem suspensos os embargos à execução.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 291042379.

Informações coligidas no ID n. 291565852.

Decorreu prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa,
proposta por
Severino Alves Martins e outros
, em face de
Roberval Bernardes Cabrini
, ora agravante, tendo por objeto a entrega de semoventes (bovinos) decorrente de contratos de parceria rural firmados entre as partes.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelos ora agravados, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, formulado pelo agravante com fundamento na existência de prejudicialidade externa, determinando, de forma expressa, o prosseguimento da execução com intimação para cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Sustenta o agravante, que tal decisão se revela contraditória e potencialmente lesiva a seus direitos processuais, uma vez que os
embargos à execução que opôs contra o cumprimento forçado da obrigação foram objeto de decisão anterior que determinou o seu sobrestamento
, em virtude da dependência probatória de prova emprestada oriunda da
ação revisional cumulada com pedido de nulidade contratual (proc. nº 1002193-57.2020.8.11.0011)
.

Ressalte-se que a referida ação revisional, ajuizada em momento anterior à própria execução, tem por objeto a análise da legalidade de cláusulas contratuais insertas em sucessivos contratos de parceria rural firmados entre as partes, os quais embasam o título executivo extrajudicial. Tais cláusulas, segundo perícia particular constante da revisional, teriam ensejado desequilíbrio contratual significativo em desfavor do ora agravante.

Com base nesse contexto, o agravante defende que a suspensão dos embargos à execução, por decisão do próprio juízo de origem, deveria,
por coerência sistêmica e processual
, implicar igualmente a
suspensão do curso da execução
, tendo em vista que a exigibilidade do título está sendo objeto de impugnação substancial nos embargos e também na ação revisional.

Embora correta a assertiva lançada na decisão agravada, no sentido de que a simples oposição de embargos à execução
não suspende automaticamente o feito executivo
, conforme preceitua o art. 919, §1º, do CPC, não se pode olvidar que
houve expressa decisão judicial anterior que determinou a suspensão dos embargos
,
com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, diante da existência de
prejudicialidade externa
.

Além disso, o art. 921, inciso I, do mesmo diploma processual, prevê que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber.”

Com efeito, a conjugação dos referidos dispositivos autoriza, e até impõe, a suspensão da execução quando a exigibilidade da obrigação está
sub judice
,
pendente de deliberação em outra demanda conexa. Não é possível admitir que a ação que veicula a impugnação ao título (embargos) se encontre suspensa por prejudicialidade, ao passo que a própria execução continue tramitando como se não houvesse qualquer resistência válida e processualmente relevante à pretensão executiva.

Ademais, o risco de decisões conflitantes e a possibilidade concreta de constrição indevida do patrimônio do agravante — inclusive mediante aplicação de multa coercitiva de elevado valor — reforçam a necessidade de se preservar, por meio da tutela jurisdicional, os princípios da
ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da segurança jurídica
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXECUÇÃO DE CHEQUE
– TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO TÍTULO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo pendente.

No caso, a execução fundada em título extrajudicial (cheque) encontra-se diretamente relacionada à controvérsia tratada na ação declaratória de nulidade, na qual se discute a validade da relação jurídica a regularidade do título originário do crédito.

Diante da existência de prejudicialidade externa, é cabível a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda declaratória
”.(RAI n.

1011303-40.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 21/07/2025 - negritei)

Logo,

constatada a existência de decisão judicial que suspendeu os embargos à execução por prejudicialidade externa, com base nos arts. 313, V, “a” e 921, I, do CPC, impõe-se, por simetria lógica e integridade do sistema processual, a suspensão da própria execução.

Diante de tais fundamentos, a decisão
a quo
merece reforma

para determinar a suspensão do curso da execução, até o julgamento dos embargos à execução
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025